Tribunal: TJDFT
Processo: 0730692-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDUCAÇÃO. DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS DE NATUREZA PRESTACIONAL E DE FRUIÇÃO COLETIVA. DISPONIBILIZAÇÃO DE MONITOR EXCLUSIVO. ESTUDO DE CASO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, especificamente a disponibilização pelo DISTRITO FEDERAL de monitor exclusivo para seu atendimento durante todo o período escolar.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em se saber se o Autor tem direito a Monitor Exclusivo em salda de aula de escola de rede pública de ensino, por ser portador de TEA e TDAH.
III. Razões de decidir
3. O direito à educação deve ser compreendido sob a perspectiva do sentido comunitário da sua fruição, de natureza comum, coletiva, indivisível e escassa, envolvendo discussão sobre o papel do Poder Judiciário frente à alocação de recursos a realização de políticas públicas, a isonomia entre os infantes incluídos em lista de espera e ao impacto da decisão judicial no âmbito coletivo.
4. O Estudo de Caso elaborado por equipe multidisciplinar tem por finalidade avaliar o desenvolvimento cognitivo e comportamental do aluno, seu aproveitamento em sala de aula e a aplicação de ferramentas auxiliares ao ensino especial, promovendo os necessários encaminhamentos para nortear, no caso específico, a adequação do ensino a ser ofertado na rede pública.
5. De acordo com os documentos juntados aos autos, inclusive o Estudo de Caso, o aluno, ora Apelante, a priori, possui acompanhamento multidisciplinar na escola em que matriculado, não sendo necessário o "monitor exclusivo". Não se observou, ainda, qualquer necessidade de acompanhamento para higiene, alimentação ou locomoção.
6. Em que pese não se desconheça que a criança deve apresentar necessidades que fogem à normalidade em decorrência do referido quadro atípico, não restou demonstrada, até o presente momento processual, a necessidade de contratação e disponibilização de MONITOR EXCLUSIVO pelo ente público. Os elementos de prova coligidos apontam pela suficiência do atendimento que vem sendo prestado
IV. Dispositivo e tese
7. Apelação desprovida.
_________
Dispositivos relevantes citados: arts. 205, 208, III, IV e VI e 227, da CF; art. 54, III e VII do ECA; art. 4o, III e VIII, e art. 12, V, da Lei no 9.394/96; art. 1o, § 2o, da Lei n. 12.764/12; art. 28 da Lei n. 13.146/15.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1907624, 07164540820248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2024, publicado no PJe: 29/8/2024; Acórdão 1873725, 07132591520248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/6/2024, publicado no PJe: 18/6/2024.